Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-51.2023.8.11.0051
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002877-51.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), PAOLA ARAUJO KERKHOFF - CPF: 039.644.191-25 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL OFICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL RECOMENDADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Campo Verde contra sentença que determinou a concessão de licença para tratamento de saúde à servidora Paola Araujo Kerkhoff. O ente público sustenta que o laudo pericial oficial não constatou incapacidade total, mas sim a viabilidade de readaptação funcional em atividades administrativas com redução de jornada, visando a eficácia do tratamento psicoterapêutico da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em determinar se a servidora faz jus ao afastamento integral das atividades (licença-saúde) ou se, diante da conclusão do laudo pericial oficial que atesta capacidade laborativa residual, deve ser aplicada a readaptação funcional em setor compatível com suas limitações psiquiátricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato de concessão de licenças médicas no âmbito da Administração Pública é vinculado à constatação técnica de incapacidade, sendo que o controle judicial deve pautar-se pela legalidade, razoabilidade e pela preservação da eficiência do serviço público.

4.

No caso concreto, o laudo médico oficial (Id. 302831376) concluiu que, embora o trabalho de campo agrave a patologia psiquiátrica da autora, o afastamento total é desaconselhável, sendo a readaptação para funções administrativas a medida terapêutica mais adequada para evitar o isolamento social e o agravamento do quadro.

5.

Os atos da junta médica oficial gozam de presunção de legitimidade e veracidade, devendo prevalecer sobre pretensões de afastamento integral quando não demonstrada a incapacidade total e absoluta para qualquer atividade laboral.

6.

A legislação de regência dos servidores de Campo Verde prevê expressamente a readaptação como instituto para investir o servidor em cargo compatível com suas limitações físicas ou mentais, o que se alinha ao pedido subsidiário formulado pela própria parte autora e às conclusões do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando a readaptação funcional da servidora em setor administrativo pelo período inicial de 90 dias, com posterior reavaliação médica.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de licença para tratamento de saúde ao servidor público condiciona-se à prova técnica da incapacidade total para o exercício das funções, prevalecendo a conclusão do laudo pericial oficial em razão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

2.

Constatada a existência de capacidade laborativa residual, a readaptação funcional em atividades compatíveis com as limitações de saúde do servidor é a medida adequada, prestigiando a continuidade do serviço público e a dignidade do trabalhador por meio de medidas terapêuticas ocupacionais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Verde (dispositivos sobre readaptação).

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1048860-06.2023.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o ente público concedesse licença para tratamento de saúde à servidora PAOLA ARAUJO KERKHOFF, até ulterior avaliação do quadro clínico desta por junta médica oficial.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a reforma da decisão, argumentando que a perícia médica oficial realizada por profissional habilitado concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa total. Destaca que o laudo pericial sugeriu, de forma técnica e fundamentada, a readaptação funcional da servidora para atividades administrativas pelo período de 90 dias, com redução de jornada em 50% (id. 302831378), visando viabilizar a continuidade do tratamento psicoterapêutico sem o isolamento do convívio social e laboral, o qual poderia agravar o quadro depressivo.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, assiste parcial razão ao recorrente, impondo-se a reforma da sentença para acolher o pedido subsidiário da autora, alinhando o provimento jurisdicional à conclusão da prova técnica colacionada aos autos.

O cerne da questão gravita em torno do direito da servidora pública à licença para tratamento de saúde, mormente considerando a conclusão do laudo médico pericial que atesta a capacidade laborativa com restrições.

No âmbito da Administração Pública, o ato de concessão de licenças médicas é vinculado à constatação técnica da incapacidade, sendo que o controle judicial deve pautar-se pela legalidade e pela razoabilidade, sem descurar do princípio da eficiência e da continuidade do serviço público.

No caso, compulsando a prova produzida
, verifica-se uma evolução diagnóstica e técnica que ampara a necessidade de readaptação funcional com o afastamento definitivo da atividade de campo. O histórico clínico da servidora revela um quadro de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.6 e F33.6)
, agravado pelas condições inerentes ao cargo de Agente Comunitária de Saúde.
A evolução dos documentos médicos demonstra essa necessidade: inicialmente, em dezembro de 2022, o médico assistente sugeriu apenas a 'diminuição da área de trabalho' (id. 302831374 – pág. 3-4)
.

Ainda em dezembro de 2022 (id. 302831378), o perito médico oficial ao avaliar a condição de saúde da parte requerente, anotou que a função desempenhada pela requerente é, em partes, um fator agravante e negativo para o seu quadro patológico devido oscilações de humor e estresse, concluindo que, apesar de apresentar capacidade para sua função laboral (ACS), esta deve ter a carga reduzida em 50%, para possibilitar a continuidade do tratamento médico.

Contudo, a persistência dos sintomas psicossomáticos e crises de ansiedade exacerbada, com oscilação de humor e estresse levaram a perícia oficial a reconhecer, em junho de 2023, que a função laborativa desempenhada pela autora é fator agravante e negativo para a patologia (item 6 do laudo de id. 302831376), concluindo, em parecer médico final que, embora a servidora possua capacidade produtiva, esta deve ocorrer sob
regime de readaptação
.

Assim, a readaptação para o setor administrativo surge não apenas como um direito estatutário (art. 24 da Lei Municipal nº 153/1992), mas como medida terapêutica essencial para evitar o agravamento irreversível da saúde mental da servidora
.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal e das Turmas Recursais, consolidou o entendimento de que a perícia oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade, devendo prevalecer quando ausentes provas robustas em contrário que demonstrem a incapacidade total e absoluta. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR APOSENTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA INTRAEPITELIAL VULVAR DE ALTO GRAU (VIV-3). REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8.
O laudo pericial administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessário prova robusta para sua superação, o que não ocorreu no caso dos autos
. (N.U 1048860-06.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

No caso em tela, o pedido subsidiário da autora converge exatamente com a recomendação do perito oficial.

A lei regente do regime jurídico dos servidores de Campo Verde prevê o instituto da readaptação como a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, confira-se:

Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. § 1º Readaptação será efetivada em cargos de igual padrão de vencimento ou inferior. § 2º Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurado ao servidor vencimento correspondente ao cargo que ocupava. § 3º Inexistindo vagas serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até regular o provimento
.

Dessa forma, a manutenção da sentença que determinou o afastamento integral por licença saúde, ignorando a conclusão pericial que indica a possibilidade e o benefício da readaptação, merece reforma.

A Administração Pública deve proceder à readequação da servidora em setor administrativo, onde não subsistam os fatores de risco (trabalho externo e visitas domiciliares), permitindo a manutenção do vínculo e a dignidade da trabalhadora, em conformidade com o pedido subsidiário por ela mesma apresentado.

Portanto, diante do laudo pericial que sugere a readaptação por 90 dias e considerando que o réu não impugnou especificamente o pedido subsidiário em contestação, focando apenas na inexistência de incapacidade total, a reforma parcial é medida que se impõe para garantir a proteção à saúde da servidora sem o afastamento desnecessário do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e, acolhendo o pedido subsidiário da parte autora, determinar que o Município de Campo Verde proceda à
READAPTAÇÃO FUNCIONAL
da servidora Paola Araujo Kerkhoff em setor administrativo, com atribuições compatíveis com suas limitações psiquiátricas, pelo período inicial de 90 (noventa dias), conforme sugerido no laudo médico oficial, visando possibilitar a continuidade do tratamento médico e psicológico, devendo a servidora ser submetida a nova avaliação pela junta médica oficial ao final do período para verificação da necessidade de prorrogação ou retorno integral às atividades.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026